Tribunal: TJDFT
Processo: 0726608-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. NULIDADE DE CITAÇÃO. PENHORA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. COMPROVADA NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO.
1. As questões de nulidade da citação e da inexistência de intimação não foram apreciadas pelo juízo de origem, razão pela qual não conheço desta parte do recurso, pois importaria em supressão de instância.
2. No caso em particular, a executada comprovou que o valor bloqueado em sua conta poupança possui natureza salarial, sendo, portanto, impenhorável à luz do artigo 833, IV e X, do Código de Processo Civil.
3. Com efeito, a despeito da possibilidade de mitigação da regra da impenhorabilidade do salário quando se constatar que está assegurada a subsistência da devedora e da sua família, não vislumbro que seja essa a hipótese dos autos.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e provido.